Tribunal: TJDFT
Processo: 0737111-54.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO DURANTE REPOUSO NOTURNO E EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE DOLO NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de violação de domicílio durante o período noturno (art. 150, § 1o, c/c art. 61, “f”, CP), praticado no âmbito da violência doméstica (art. 5o, III, e art. 7o, II, da Lei n. 11.340/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade por suposta fundamentação baseada exclusivamente em elementos colhidos no inquérito; (ii) estabelecer se as provas produzidas em juízo são suficientes para confirmar a autoria e o dolo na violação de domicílio praticada em contexto de violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexistem causas de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, pois o julgador expôs de forma suficiente as razões de decidir e não se apoiou apenas em elementos colhidos no inquérito, mas também, e principalmente, nas provas produzidas em juízo, em conformidade com o art. 155 do CPP.
4. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória sobretudo quando coerente, firme e harmônica com os demais elementos de prova.
5. No caso dos autos, a vítima afirmou, tanto na fase policial quanto em juízo, que o réu adentrou sua residência às escondidas, durante a madrugada, enquanto ela dormia, no intuito de verificar seu aparelho celular.
6. Não há falar em ausência de dolo por parte do apelante, pois o réu tinha plena ciência de que não residia mais no imóvel e de que estava separado de fato de sua ex-companheira e, não obstante, ingressou às escondidas durante a madrugada na residência da vítima, conduta incompatível com autorização tácita.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido